Tribunal: TJES
Processo: 0000054-60.2023.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-60.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELSO BERNABE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 PARA O ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. UTILIZAÇÃO DA ARMA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PRÓPRIO. POSSE EM LOCAL DE TRABALHO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou, com base no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O apelante sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 12 da mesma lei, bem como a revisão da dosimetria da pena quanto à agravante da reincidência e à atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é atípica por ausência de dolo; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada do art. 14 para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003; (iii) determinar se é cabível o redimensionamento da pena diante da reincidência e da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dolo na posse ou porte de arma de fogo de uso permitido configura-se pela simples consciência e voluntariedade do agente em manter o artefato sem autorização legal, bastando a realização da conduta típica, por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato, conforme entendimento consolidado do STJ e deste TJES.

4. A confissão espontânea do apelante quanto à guarda de revólver calibre .38 com munições em seu bar, sem qualquer autorização legal, evidencia a presença do elemento subjetivo do tipo, afastando a tese de ausência de dolo.

5. A conduta do apelante amolda-se ao art. 12 da Lei nº 10.826/2003, pois a arma foi mantida sob guarda no interior de seu estabelecimento comercial, local de trabalho do réu, sem evidência de circulação, transporte ou exibição pública, caracterizando posse irregular, e não porte ilegal.

6. A acessibilidade do bar ao público não descaracteriza o enquadramento como local de trabalho para fins do art. 12, desde que a arma esteja armazenada de forma estática, o que foi confirmado pelos depoimentos nos autos.

7. A alegada utilização da arma em contexto de legítima defesa, durante agressão sofrida no local de trabalho, não altera a natureza da posse já consumada anteriormente, sendo circunstância posterior à tipicidade penal.

8. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, pois a pena anterior ainda estava em cumprimento à época dos fatos, não sendo aplicável o prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

9. A confissão espontânea foi reconhecida e corretamente compensada com a reincidência, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 585), resultando na fixação da pena no mínimo legal para o novo tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O dolo no crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura-se pela voluntariedade de manter o artefato sem autorização, independentemente de finalidade criminosa.

2. Caracteriza posse irregular de arma de fogo a conduta de mantê-la sob guarda no interior de estabelecimento comercial próprio, ainda que acessível ao público, desde que não haja indício de circulação ou transporte.

3. A utilização da arma em ato reflexo de legítima defesa dentro do local de trabalho não descaracteriza a natureza de posse já consumada.

4. A reincidência é caracterizada enquanto não extinta a punibilidade ou cumprida integralmente a pena anterior.

5. A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14; CP, arts. 61, I, 64, I, 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.051.115/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.04.2023; TJES, ApCr 0000652-44.2017.8.08.0027, Rel. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 11.05.2022; TJRS, ApCr 0053744-36.2019.8.21.7000, Rel. Des. Julio Cesar Finger, j. 28.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000054-60.2023.8.08.0066

APELANTE: CELSO BERNABE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
CELSO BERNABE
contra a Sentença de ID 14928838 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, tendo sido fixada a pena em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 14928845, o apelante sustenta
(i)
a atipicidade da conduta por ausência de dolo; subsidiariamente
(ii)
a desclassificação para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003;
(iii)
o redimensionamento da dosimetria da pena para afastar a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), e, por consequência, a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP).

Contrarrazões, ao ID 14928847, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 15111660, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (fls. 02/03 do ID 14928739) o que se segue:

Consta no presente Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que por volta das 17:55, do dia 22 de fevereiro de 2023, na Rua Abel Caliman, n°18, Bairro industrial, Marilândia/ES, o denunciado Celso Bernabé, portava munição e arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Infere-se dos autos, que o denunciado possui um revólver calibre 38 e munições, os quais comprou há dois meses contados da data dos fatos, sendo que pegou de uma conhecido da roca que lhe devia um dinheiro; Que porventura deixa guardado em seu bar para sua segurança. Isso porque, segundo o mesmo, já é um senhor de idade e é frequente haver confusão cm seu bar, e por isso decidiu comprar urna arma para se proteger.

No dia e hora dos fatos, o nacional Rogério Guiberti estava no bar do denunciado causando tumulto, sendo que estava embriagado e incomodando a todos.

Nesse diapasão, o denunciado teria solicitado ao Sr. Rogério que fosse embora do local, momento em que o mesmo ficou agressivo e agrediu o denunciado (ora proprietário do bar), com um pedaço de madeira, vindo lesionar o denunciado no dedo médio de sua mão direita.

Com esse ato, o denunciado ficou com lesão nas duas mãos e com os pés cortados além de o Sr. Gilberto ter ainda causado danos em seu bar, como: danificação na porta de seu freezer quebra de vários objetos como copos, garrafas e outros de bebidas que estavam no bar.

O denunciado alegou ainda, que devido ao ocorrido, tomou posse de sua arma de fogo (revolver Calibre.38 - municiada com 05 munições intactas) para se defender. Assim, Rogério Giuberti parou com as agressões e evadiu do local, não efetuando qualquer disparo com a arma de fogo, pois assim que o Sr. Rogério viu a arma, empreendeu fuga.

Após o incidente, o denunciado entregou a arma de fogo para a polícia militar, que após ser recolhida, os envolvidos foram conduzidos para a 15 a delegacia regional de Colatina para as medidas cabíveis. Conforme consta a fi. 35, ha disposto o auto de Apreensão da arma e munições utilizada nos fatos.

À fl. 36, consta o Auto de Constatação de eficiência da arma de fogo, o que ficou verificado que arma usada é capaz de ofender a integridade física das pessoas.

Assim agindo, o denunciado CELSO BERNABÉ, encontra-se incurso nas sanções penais descritas no artigo 14 da Lei 10.826/03.[...]

1. Da Ausência de Dolo

A defesa de CELSO BERNABÉ pugna pela absolvição, argumentando a ausência de dolo em sua conduta, que teria sido meramente negligente, e a consequente atipicidade do delito, por não haver previsão legal para o porte ilegal de arma culposo.

Contudo, tal tese não encontra ressonância nos autos ou na jurisprudência consolidada. Os crimes previstos na Lei nº 10.826/03, incluindo o art. 14 e do art. 12, são classificados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato. Isso significa que a consumação do delito ocorre com a simples realização da conduta proibida – no caso, possuir ou portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – independentemente da produção de um resultado naturalístico ou da comprovação de um perigo concreto.

O dolo, elemento subjetivo do tipo, reside na consciência e na vontade de praticar a conduta proibida, ou seja, na voluntariedade de manter a arma de fogo sem a devida permissão legal. No presente caso, o próprio apelante confessou espontaneamente a posse da arma, afirmando que a recebeu como forma de pagamento de uma dívida e que não possuía registro ou autorização legal para o armamento. Essa confissão, corroborada pelos depoimentos do policial militar AGNALDO PORFIRIO DA SILVA, demonstra de forma inequívoca o conhecimento e a voluntariedade na manutenção do artefato, configurando, assim, a conduta dolosa. A ver o relatado pela testemunha e pelo réu em sede judicial (ID 14928834):

Réu Celso Barnabé, em juízo:

- Magistrado: Foi encontrado, no dia 22 de fevereiro de 2023, uma arma de fogo e munição no estabelecimento comercial do senhor, no bar do senhor?

- Réu: Sim.

- Magistrado: O senhor é dono do bar?

- Réu: Sim.

- Magistrado: O senhor tem porte de arma de fogo?

- Réu: Não, senhor.

- Magistrado: O senhor tem o registro da arma de fogo?

- Réu: Não, senhor.

- Magistrado: Essa arma de fogo era para quê?

- Réu: [...] os apanhadores de café que vinham de Minas, eles vinham, tinham um encarregado e traziam 20, 30 funcionários. E eles vinham todo ano para apanhar café, e parava toda sexta, sábado e domingo no meu bar, e bebia, e deixava para pagar na quinzena. [...] ele [cliente] deixou [a arma] para pagar a conta.

- Magistrado: Ah, o cara deixou para pagar a conta, então?

- Réu: É, quando chegasse no final da colheita, ele me pagava a conta e pagava o dinheiro.

- Magistrado:Mas o senhor sabia que não podia manter em depósito ali uma arma de terceiros, não é?

- Réu: [...] eu vacilei e sou ciente disso

Testemunha
PM AGNALDO PORFIRIO DA SILVA
, em juízo
:
Houve uma confusão lá no bar. Quando chegamos no local, o senhor Celso Bernabé, o Tutti, ele alegou que o rapaz estava bebendo e depois descontrolou e agrediu ele com um banco. Aí lesionou a mão, aí em seguida ele tinha uma arma de fogo lá, aí ele pegou a arma para poder... para se defender, né? Para poder impedir as agressões lá que o rapaz agredia. Quando nós chegamos, o senhor Celso já falou que a arma estava debaixo do balcão. [...] A irmã, a irmã da suposta vítima, informou que o senhor Celso tinha apontado uma arma para ele. Aí quando perguntamos para o senhor Celso, ele afirmou e disse que a arma estava debaixo do balcão. [...]

A alegação de que a arma foi utilizada em legítima defesa, em resposta a uma agressão não afasta o dolo preexistente da posse irregular ou do porte ilegal. O ato de autodefesa é um evento posterior à conduta de possuir ou portar a arma, e não descaracteriza o elemento volitivo inerente ao tipo penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é uníssona ao afirmar que a natureza de perigo abstrato desses delitos dispensa a comprovação de perigo real, sendo suficiente a periculosidade da conduta em si. Colaciono julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ART. 244-B DO ECA. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. POSSE DE CARREGADOR DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DESNCESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.

2. O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (ut, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/10/2022.

3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido da desnecessidade de realização de perícia para a configuração dos crime de porte ou a posse de arma de fogo, munição ou acessório, considerando tratar-se de crime de mera conduta.

4. A tese relativamente à aplicação do princípio da insignificância não foi debatida pelo acórdão estadual,.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg no REsp n. 2.051.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA CONTRA LEGEM. ABOLVIÇÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, tão somente, o porte sem autorização ou registro para sua caracterização. Assim sendo, a probabilidade de ocorrer algum tipo de dano, em razão do mau uso da arma, acessório ou munição, é presumida pelo tipo penal, sendo desnecessária, portanto, prova da ofensividade ao bem jurídico tutelado.
2. A mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 14, da Lei nº 10.826/2003. 3. Caso em que a sentença é manifestamente contra legem, porquanto, ao exercer o seu Juízo de convencimento, o magistrado primevo entendeu pela antijuridicidade da conduta do apelado arregimentado, tão somente, em suas convicções político-ideológicas, contrariando frontalmente disposição expressa em texto legal. 4. O Colendo Supremo Tribunal Federal vem entendendo inexistir qualquer inconstitucionalidade na tipificação de crimes de perigo abstrato e de mera conduta, como é o caso de alguns crimes do Estatuto do Desarmamento, sendo possível, obviamente, que casos pontuais e excepcionais sejam considerados insignificantes, em nome do princípio da intervenção mínima, que deve nortear tanto o legislador criminal, quanto o aplicador do direito. 5. Seguindo a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil. Precedentes. 6. Hipótese em que, além de 12 (doze) munições, o apelado também portava 01 (uma) arma de fogo, revelando-se incabível a flexibilização do entendimento consolidado pelo Excelso Pretório e Tribunal de Cidadania para o reconhecimento do princípio da insignificância, eis que as circunstâncias e a conduta perpetrada pelo paciente não podem ser pontuadas como de menor potencial ofensivo. 7. Recurso a que se dá provimento. (
TJES; APCr 0000652-44.2017.8.08.0027; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022
) - destaquei

Dessa forma, a tese de absolvição por ausência de dolo não merece acolhimento, restando plenamente configurado o elemento subjetivo necessário à tipificação da conduta.

2. Da Desclassificação para o art. 12 da Lei nº 10.826/03

A defesa, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta de CELSO BERNABÉ do art. 14 para o art. 12 da Lei nº 10.826/03, argumentando que a arma foi mantida no interior de seu estabelecimento comercial, seu local de trabalho, sem indícios de transporte, circulação, exposição ou finalidade criminosa. Este é o ponto nodal do presente recurso, e a ele dedico a mais detida análise.

A Lei nº 10.826/03, o Estatuto do Desarmamento, estabelece uma distinção fundamental entre a posse irregular de arma de fogo (art. 12) e o porte ilegal de arma de fogo (art. 14), distinção essa que se revela crucial para a correta subsunção da conduta ao tipo penal adequado.

O art. 12 tipifica a conduta de "
possuir ou manter sob guarda
" arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, "
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
". A essência deste tipo penal reside na natureza estática da posse, ou seja, a arma é mantida em um local fixo e delimitado, que é a residência ou o local de trabalho do agente.

Por outro lado, o art. 14 abrange uma gama mais ampla de verbos nucleares, como "
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
" arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A diferença crucial em relação ao art. 12 reside na natureza dinâmica da conduta, ou na sua ocorrência fora dos locais específicos e protegidos pelo Art. 12. O porte implica um deslocamento, uma circulação da arma, ou sua manutenção em local público de forma que aumente o risco generalizado à coletividade.

No caso em tela, os fatos demonstram que a arma de fogo foi encontrada no interior do estabelecimento comercial de CELSO BERNABÉ, um bar, que, para todos os efeitos legais, constitui seu local de trabalho. A defesa assevera, e os autos não trazem prova em contrário, que a arma foi "
mantida no interior do estabelecimento comercial do Apelante, local em que exerce suas atividades profissionais, sem qualquer indício de transporte, circulação, exposição ou finalidade criminosa
". Essa descrição se amolda perfeitamente à conduta de "manter sob guarda" no "local de trabalho", conforme previsto no artigo 12.

O Ministério Público, tanto em suas contrarrazões quanto no parecer da Procuradoria de Justiça, refuta a desclassificação, argumentando que a arma foi localizada em estabelecimento comercial "acessível ao público", o que afastaria o conceito de "local de residência ou trabalho" protegido pelo art. 12, configurando porte ilegal. Além disso, menciona que o réu "
utilizou a arma em situação concreta de conflito
".

Com a devida vênia, a interpretação ministerial sobre a "acessibilidade ao público" de um estabelecimento comercial como fator automático para a configuração do porte ilegal (art. 14) é excessivamente restritiva e não se coaduna com a teleologia da norma ou com a jurisprudência mais abalizada.

Se a intenção do legislador fosse limitar o "local de trabalho" do art. 12 apenas a áreas privadas e não acessíveis ao público, a aplicabilidade desse dispositivo seria severamente reduzida para uma vasta gama de negócios legítimos (como lojas, escritórios, restaurantes, e, sim, bares) onde armas poderiam ser mantidas pelo proprietário para fins de segurança patrimonial ou pessoal. A
ratio legis
do art. 12 é permitir a posse em ambientes fixos e controlados pelo titular, mesmo que tais ambientes, em sua totalidade ou em parte, sejam frequentados por terceiros. A distinção crucial reside na maneira como a arma é mantida: se de forma estática, guardada, sem circulação ativa ou ostensiva em área pública, a conduta tende à posse.

Vejamos precedente de caso similar:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. PORTARIA Nº 1.222/19 DO EXÉRCITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI DE ARMAS. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. 1. Réu denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. Impositiva a desclassificação para o crime do art. 12 da mesma Lei, em razão da Portaria nº 1.222/2019 do Comando do Exército.
2. Pratica o delito previsto no art. 12 da Lei de Armas aquele que possui arma e munições no interior da sua residência ou local de trabalho, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Não houve dúvida que o revólver apreendido estava no bar, atrás do balcão e próximo ao réu, levando-se em conta o depoimento fidedigno apresentado pelos policiais que participaram da prisão, o qual se amolda às circunstâncias evidenciadas nos autos.
Condenação mantida. 4. O fato da arma estar municiada, segundo entendimento da Câmara, não caracteriza circunstância desfavorável para elevar a pena-base. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; APL 0053744-36.2019.8.21.7000; Proc 70080818354; Rio Grande; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Julio Cesar Finger; Julg. 28/11/2019; DJERS 06/12/2019) - destaquei

O julgado tratou de caso análogo, envolvendo dono de bar que foi encontrado na posse de arma de uso permitido em seu estabelecimento, e resultou na desclassificação da conduta do art. 14 para o art. 12 da Lei nº 10.826/03. Tal decisão reforça o entendimento de que a mera acessibilidade pública do local não é suficiente para descaracterizar a posse estática em local de trabalho, prevalecendo a natureza da guarda da arma sobre o fluxo de pessoas no ambiente.

Ademais, o argumento ministerial de que CELSO BERNABÉ "utilizou a arma em situação concreta de conflito" deve ser contextualizado. A defesa esclarece que essa "utilização" foi um ato reativo de legítima defesa, ocorrido dentro do estabelecimento, em resposta a uma agressão injusta. Se a arma estava guardada (posse) e foi apenas exibida ou utilizada em resposta a uma ameaça imediata dentro do local de trabalho, esse ato, embora envolva o artefato, não transforma necessariamente a "posse" subjacente em "porte".

O crime de porte visa punir o perigo geral de carregar armas em público, implicando um estado proativo de mobilidade, e não atos isolados de autodefesa dentro das próprias instalações onde a arma era previamente possuída. A distinção entre o status da arma (possuída
versus
portada) e uma ação momentânea envolvendo-a é crucial, garantindo que o uso reativo não reclassifique retroativamente a posse estática inicial para um porte dinâmico e público.

3. Da Dosimetria da Pena: Reincidência e Confissão Espontânea

A defesa de CELSO BERNABÉ pleiteia a reforma da dosimetria da pena, buscando o afastamento da agravante da reincidência e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Quanto à reincidência, a defesa argumenta que a condenação anterior utilizada como fundamento para o reconhecimento da agravante transitou em julgado em 23 de julho de 2018, ultrapassando o período depurador de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Contudo, a citada pena anterior ainda estava em cumprimento quando da prática do delito e da prolação da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo de cinco anos para fins de reincidência não se inicia antes da extinção da punibilidade ou do cumprimento integral da pena. Se a pena anterior de fato estava em cumprimento na data dos fatos, a reincidência foi corretamente reconhecida, e o argumento defensivo não prospera.

4. Redimensionamento da pena

Considerando a desclassificação da conduta do art. 14 para o art. 12 da Lei nº 10.826/03, passo a redimensionar a pena.

Verifico que o magistrado de primeiro grau aplicou a pena mínima por não desvalorar as circunstâncias judiciais na primeira fase, portanto, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado compensou a atenuante da prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão) com a agravante prevista no art. 61, I do Código Penal (reincidência), nos termos do tema 585 do STJ, ao que a pena-base é tornada definitiva.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena como o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
e reformar a condenação do réu
para desclassificar a conduta para a prevista n
o art. 12 da Lei nº 10.826/2003
e redimensionar a pena para 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.